Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709674-91.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ADEMIR FERREIRA DE LIMA EMBARGADO: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração (id. 18263749) opostos pelo agravante-devedor, intime-se a agravada-credora para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora